Tribunal: STF
Processo: RE 229856
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-06-29
Data de publicação: 1998-06-29

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Alienação fiduciária em garantia.
Ação de depósito. Prisão civil. 2. O Plenário do S.T.F., decidiu, por
 maioria de votos, em 23.11.95, ser legítima a prisão civil do devedor fiduciante que não cumprir o mandado judicial para entrega da coisa ou seu equivalente em dinheiro
 (HC Nº 72131).
Recepção do Decreto-lei nº 911/69, pela Constituição Federal. 3. Precedentes de ambas as Turmas. RE nº 206.086-1 e HC nº 74.831. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido.